Tribunal: STJ
Processo: 1033288-63.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790601 - SP
(2024/0423624-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: B D E
EMBARGANTE
: J R S DOS S
ADVOGADOS
: NÁDIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950
VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502
RAILANE ROMA DA SILVA - SP457577
PRISCILA DA SILVA SOARES - SP447728
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DO
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão recorrido foi claro em estabelecer os óbices ao
conhecimento do recurso especial, quais sejam, a incidência do disposto
nas Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
3. Em relação ao recurso especial, não há nenhuma premissa de erro
material, pois a questão relativa à negativa de prestação jurisdicional
examinada referia-se expressamente ao acórdão do Tribunal de origem.
4. No tocante ao alegado pedido alternativo (liberação parcial de bens
de J. R. S. dos S.), o julgado foi explícito ao consignar "haver indícios
veementes de que os bens (valores bloqueados) apreendidos, inclusive
os apontados como impenhoráveis, são de proveniência ilícita" (fl. 354).
Documento eletrônico VDA55902280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d0678a76-c5e2-425f-bbc1-e191f43a1ccf

5. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado, realizou enfrentamento
direto aos óbices apontados bem como pretendeu a discussão de mérito
do recurso especial não conhecido, o que não se admite no âmbito dos
embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d0678a76-c5e2-425f-bbc1-e191f43a1ccf

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790601 - SP
(2024/0423624-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: B D E
EMBARGANTE
: J R S DOS S
ADVOGADOS
: NÁDIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950
VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502
RAILANE ROMA DA SILVA - SP457577
PRISCILA DA SILVA SOARES - SP447728
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DO
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O julgado está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O acórdão recorrido foi claro em estabelecer os óbices ao
conhecimento do recurso especial, quais sejam, a incidência do disposto
nas Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
3. Em relação ao recurso especial, não há nenhuma premissa de erro
material, pois a questão relativa à negativa de prestação jurisdicional
examinada referia-se expressamente ao acórdão do Tribunal de origem.
4. No tocante ao alegado pedido alternativo (liberação parcial de bens
de J. R. S. dos S.), o julgado foi explícito ao consignar "haver indícios
veementes de que os bens (valores bloqueados) apreendidos, inclusive
os apontados como impenhoráveis, são de proveniência ilícita" (fl. 354).
5. A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado, realizou enfrentamento
Documento eletrônico VDA55902665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 9ea59626-6eff-4db5-9745-904e64f90f11

direto aos óbices apontados bem como pretendeu a discussão de mérito
do recurso especial não conhecido, o que não se admite no âmbito dos
embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra acórdão
B. D. E. e J. R. S. DOS S.
proferido pela Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental e, dessa
forma, manteve a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do REsp.
Os embargantes apontam omissões nos julgado e pleiteia manifestação
sobre os seguintes pontos (fls. 366-367):
[...]
a) a insurgência defensiva veiculada no Agravo Regimental foi
rejeitada, com referência a pretensa tentativa de rejulgamento “no
âmbito dos embargos de declaração”, embora o recurso
efetivamente submetido a julgamento fosse o Agravo Regimental,
circunstância que configura erro material relevante e compromete
a aderência entre a fundamentação adotada e o objeto recursal
efetivamente apreciado (fl. 355);
b) a defesa sustentou a ilegalidade da manutenção da
constriçãopatrimonial efetivada em
sem oferecimento
22/07/2021
de denúncia, bem como a incidência do
do
art. 131, inciso I,
Código de Processo Penal, tendo o próprio acórdão registrado, à
fl. 349, que foi reiterado o excesso de prazo da medida;c) embora
a controvérsia tenha sido devolvida como questão eminentemente
jurídica, fundada em marco temporal objetivo, ausência de
denúncia e insuficiência de fundamentação concreta para
excepcionalizar a subsistência da medida, o v. acórdão concluiu,
na fl. 355, que a análise do alegado excesso de prazo estaria
ligada ao andamento e à conclusão do inquérito policial, “sobre o
qual não constam informações atualizadas”, impondo-se o
esclarecimento acerca de quais elementos concretos, atuais e
constantes dos autos autorizariam, ainda assim, a manutenção da
constrição patrimonial;d) a defesa também sustentou que o
acórdão recorrido não fundamentou devidamente a não incidência
do
do Código de Processo Penal, nem
art. 131, inciso I,
apresentou motivação concreta e individualizada apta a justificar a
manutenção da medida, tendo o acórdão embargado, à fl. 349,
registrado
essa
insurgência,
sem,
contudo,
enfrentá-la
analiticamente ao rejeitá-la (fl. 355);e) foi deduzido, ainda, pedido
Documento eletrônico VDA55902665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 9ea59626-6eff-4db5-9745-904e64f90f11

subsidiário de levantamento parcial, em favor de [J. R. S. Dos S.],
até o limite legalmente protegido pelo
do
art. 833, inciso X,
Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal por força do
o do Código de Processo Penal, impondo-se o
art. 3
esclarecimento acerca do fundamento jurídico específico pelo
qual a tese foi afastada, especialmente diante da referência, à
suspeita de proveniência ilícita inclusive sobre os valores
apontados como impenhoráveis (fl. 352);f) a rejeição da
insurgência defensiva mediante afirmação genérica de deficiência
recursal, com incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, sem
enfrentamento específico das razões efetivamente devolvidas pela
defesa, não supre o dever de fundamentação adequada,
congruente e individualizada das decisões judiciais.Para fins de
prequestionamento, requer-se, ao final, pronunciamento expresso
sobre os arts. 619, 798, 131, inciso I, e 315, § 2o, inciso IV, do
Código de Processo Penal; arts. 3o do Código de Processo Penal,
11 e 833, inciso X, do Código de Processo Civil; e
da Constituição Federal.
art. 93, inciso IX,
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o julgado não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
Vale o registro de que, em relação ao recurso especial, não haver
nenhuma premissa de erro material, pois a questão relativa à negativa de prestação
jurisdicional examinada referia-se expressamente ao acórdão do Tribunal de
origem.
No tocante ao alegado pedido alternativo (liberação parcial de bens de J.
R. S. dos S.), o julgado foi explícito ao consignar "haver indícios veementes de
que os bens (valores bloqueados) apreendidos, inclusive os apontados como
impenhoráveis, são de proveniência ilícita" (fl. 354).
Documento eletrônico VDA55902665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 9ea59626-6eff-4db5-9745-904e64f90f11

No mais, o acórdão embargado foi claro em estabelecer os óbices ao
conhecimento do recurso especial, quais sejam, a incidência do disposto nas
Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
A parte não apresentou nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade constante no acórdão embargado, realizou enfrentamento direto aos
óbices apontados bem como pretendeu a discussão de mérito do recurso especial
não conhecido, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração.
Ilustrativamente:
[...]
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a
suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o embargante não aponta nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal, pleiteando,
art. 619
apenas, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, mediante
a reiteração das razões de mérito já aduzidas no recurso especial.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 1.974.155/SP
Ribeiro
, 5a T., DJe
)
Dantas
18/3/2022.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 9ea59626-6eff-4db5-9745-904e64f90f11

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0423624-7
AREsp 2.790.601 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10332886320238260050 15217266820218260050
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B D E
AGRAVANTE
: J R S DOS S
ADVOGADOS
: NÁDIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950
VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502
RAILANE ROMA DA SILVA - SP457577
ADVOGADA
: PRISCILA DA SILVA SOARES - SP447728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: B D E
EMBARGANTE
: J R S DOS S
ADVOGADOS
: NÁDIA MARIA MONTE DOS SANTOS - SP253950
VICTOR SOLLA PEREIRA SILVA JORGE - SP357502
RAILANE ROMA DA SILVA - SP457577
ADVOGADA
: PRISCILA DA SILVA SOARES - SP447728
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485212;0821029@
2024/0423624-7 - AREsp 2790601 Petição : 2026/0023157-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:54
Código de Controle do Documento: 458CF69D-C978-4963-8B85-F5C564E64581